Tribunal: TJMT
Processo: 1020316-71.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020316-71.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 3o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 4o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS. RECOLHIMENTO AO FUNJUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZAS DISTINTAS. CUMULAÇÃO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da Fazenda Pública Estadual, reformando sentença que havia deixado de fixar honorários sucumbenciais em embargos à execução fiscal extintos por pagamento integral, no âmbito de adesão ao Programa Regularize. A sentença considerou quitada a verba honorária em razão do recolhimento ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado – FUNJUS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a fixação judicial de honorários sucumbenciais mesmo após o recolhimento do FUNJUS, no contexto de extinção do processo em razão de parcelamento tributário administrativo, ou se tal cumulação configura bis in idem.

III. Razões de decidir

3. O recolhimento ao FUNJUS, previsto na Lei Complementar no 483/2012, constitui encargo legal vinculado ao crédito tributário e possui natureza arrecadatória e institucional, desvinculada da atuação judicial.

4. Os honorários advocatícios sucumbenciais, por sua vez, decorrem do art. 85 do CPC e remuneram a atuação processual da Fazenda, tendo natureza processual e caráter alimentar.

5. A cumulação das duas verbas é legítima, pois possuem fundamentos jurídicos e finalidades distintas, inexistindo
bis in idem
.

6. Aplica-se o princípio da causalidade, impondo à parte que deu causa à instauração do feito o pagamento das despesas processuais, inclusive honorários, ainda que sobrevenha extinção sem julgamento do mérito.

7. Inaplicável ao caso o entendimento do REsp 1.143.320/RS (STJ), relativo à sistemática da Fazenda Nacional e ao encargo legal do Decreto-Lei 1.025/1969, por se tratar de regime jurídico diverso da legislação estadual vigente.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"

1. Os valores recolhidos ao FUNJUS não substituem os honorários advocatícios de sucumbência, que possuem natureza jurídica autônoma e fundamento processual próprio. 2. A cumulação das verbas é legítima e não configura bis in idem, ainda que o processo tenha sido extinto por adesão a programa de regularização de débitos tributários."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 320076866), que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, reformando a sentença de primeiro grau, para condenar a parte ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A controvérsia original surgiu no bojo de embargos à execução fiscal opostos pela instituição financeira contra a Fazenda Pública Estadual, no contexto da Execução Fiscal no 0057601-67.2014.8.11.0041, lastreada na CDA no 201414742.

Durante o trâmite processual, a parte embargante aderiu ao Programa de Regularização de Débitos Tributários – Programa Regularize, e efetuou o pagamento administrativo integral da dívida, o que ensejou a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A sentença, todavia, deixou de condenar a parte embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, por entender que a verba correspondente já teria sido quitada administrativamente, mediante recolhimento ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado – FUNJUS.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação. A decisão monocrática ora agravada reconheceu que os honorários sucumbenciais e o valor recolhido ao FUNJUS possuem natureza jurídica distinta, e que não há vedação à sua cumulação, de modo que deu provimento ao recurso, reformando a sentença para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Contra essa decisão, insurge-se a parte ora agravante, sustentando a ocorrência de
bis in idem
no pagamento de FUNJUS e honorários sucumbenciais.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 320076866), que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, reformando a sentença de primeiro grau, para condenar a parte ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara restringe-se à possibilidade de fixação judicial de honorários advocatícios sucumbenciais, nos embargos à execução fiscal, quando já houve o recolhimento do FUNJUS no âmbito de programa de parcelamento administrativo da dívida tributária.

O recurso não merece provimento.

É incontroverso nos autos que a extinção do processo decorreu da adesão da parte executada ao Programa Regularize, com o consequente pagamento integral do débito exequendo. Também é incontroverso que, no bojo desse acordo, foi efetuado recolhimento ao FUNJUS, nos moldes previstos na legislação estadual.

Ocorre que, conforme corretamente decidiu a instância monocrática, o recolhimento de valores ao FUNJUS não substitui a condenação judicial em honorários sucumbenciais, que têm natureza jurídica própria e fundamento processual autônomo.

O FUNJUS, previsto na Lei Complementar Estadual n.o 483/2012, é um encargo legal vinculado ao crédito tributário, cuja finalidade é estrutural e institucional, voltado ao fortalecimento da Procuradoria-Geral do Estado. Trata-se, portanto, de verba de natureza administrativa e arrecadatória, inserida no contexto do crédito exequendo.

Por sua vez, os honorários advocatícios de sucumbência são fixados com base no art. 85 do CPC, como consequência da atuação processual do ente público no curso da demanda, e se destinam à remuneração da advocacia pública pelo exercício da função judicial, guardando caráter eminentemente processual e natureza alimentar.

Essa distinção é reconhecida por esta Colenda Câmara:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE DAS MULTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por empresa concessionária de serviço público contra decisão monocrática que desproveu apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal fundados em penalidades administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, consubstanciadas em cinco Certidões de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova oral requerida caracteriza cerceamento de defesa; (ii) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (iii) saber se as penalidades aplicadas são desproporcionais à conduta da recorrente; (iv) saber se a condenação em honorários de sucumbência configura bis in idem, diante da destinação de valores ao fundo de custeio da Procuradoria.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando os autos contêm elementos suficientes ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a prova oral requerida.

4. A sentença está adequadamente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 489, §1o, do CPC/2015, com análise suficiente das teses relevantes ao caso.

5. Os processos administrativos que originaram as penalidades observam o devido processo legal, com motivação idônea e respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa.

6. As multas administrativas foram aplicadas com base no art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração e a capacidade econômica da empresa, inexistindo desproporcionalidade ou confisco.

7. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC/2015, possui fundamento jurídico próprio e não configura bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é jurídica e o acervo probatório é suficiente. 2. A fundamentação sucinta, mas clara e objetiva, atende ao art. 489 do CPC/2015. 3. A legalidade e regularidade do processo administrativo sancionador afasta a nulidade da CDA. 4. A multa fixada com base no art. 57 do CDC, em observância à gravidade da infração e à capacidade econômica da empresa, não é desproporcional nem confiscatória.
5. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é compatível com a destinação de valores ao FUNJUS e não configura bis in idem.
”

(N.U 1000695-88.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Vice-Presidência, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025)

Além disso, o princípio da causalidade, previsto no §10 do art. 85 do CPC, impõe que aquele que deu causa à instauração da ação arque com os ônus processuais dela decorrentes, inclusive os honorários advocatícios.

No caso concreto, foi a inadimplência da parte executada que deu ensejo à propositura da execução e dos embargos, não se podendo admitir que, por ter aderido posteriormente ao parcelamento administrativo, venha a se eximir de suportar os encargos processuais legítimos.

Não procede, por fim, o argumento da parte agravante no sentido de que o entendimento firmado no REsp 1.143.320/RS (STJ) afastaria a fixação de honorários em tais casos. Tal precedente trata de execuções fiscais da Fazenda Nacional, no contexto do encargo de 20% do DL 1.025/69, não sendo aplicável à sistemática estadual, que possui legislação específica e estrutura jurídica própria, inclusive quanto à destinação dos valores arrecadados via FUNJUS.

Portanto, não se verifica qualquer bis in idem, sendo plenamente legítima a cumulação entre o encargo legal recolhido administrativamente e os honorários sucumbenciais fixados judicialmente.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença que havia extinguido, sem imposição de honorários sucumbenciais, a ação de embargos à execução fiscal n.o 1020316-71.2024.8.11.0041, proposta pelo agravante.

Nos autos, discute-se a legalidade da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública Estadual, após o encerramento do feito por adesão do embargante ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso – REGULARIZE –, com quitação do débito e recolhimento da verba destinada ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS).

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática violou os princípios da vedação ao bis in idem e da causalidade, ao impor honorários sucumbenciais mesmo diante do pagamento já efetuado ao FUNJUS, que, por previsão legal (LC n.o 111/2002, art. 120), abrange os honorários devidos à Procuradoria do Estado.

Argumenta que a condenação imposta representa duplicidade de cobrança, uma vez que a verba honorária já teria sido adimplida por meio do acordo administrativo firmado no processo de execução fiscal n.o 0057601-67.2014.8.11.0041, de onde se originam os embargos.

Aduz, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (REsp 1.143.320/RS), firmou entendimento no sentido da inaplicabilidade de nova condenação em honorários sucumbenciais nos embargos à execução, quando já satisfeita a obrigação por adesão a parcelamento fiscal com previsão de encargo que inclui a verba honorária.

Requer, ao final, o provimento do presente agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática agravada, mantendo-se a sentença de primeiro grau, que reconheceu a quitação integral da obrigação, com extinção do feito sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

O relator DES. DEOSDETE CRUS JUNIOR votou para manter a decisão monocrática que manteve a os honorários de sucumbência.

Para melhor análise da questão, pedi vistas dos autos.

Passo à análise do recurso.

Com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo parcialmente de sua conclusão, tão somente no que se refere a fixação de honorários.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A., contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença que havia extinguido, sem imposição de honorários sucumbenciais, a ação de embargos à execução fiscal n.o 1020316-71.2024.8.11.0041, proposta pela parte agravante.

A controvérsia está centrada na possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública Estadual após a adesão do embargante ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso – REGULARIZE, com quitação integral do débito e recolhimento da verba de 10% destinada ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS), conforme avença firmada no processo de execução fiscal originário.

Com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo parcialmente do seu voto, apenas no tocante à fixação de honorários sucumbenciais, uma vez que entendo não ser juridicamente cabível nova condenação ao pagamento de verba honorária quando já comprovado o recolhimento da parcela devida ao FUNJUS, a qual, por força de expressa previsão legal, equivale aos honorários devidos à Procuradoria do Estado.

É certo que os §§ 2o, 3o e 6o do art. 85 do Código de Processo Civil dispõem que a fixação de honorários sucumbenciais deve ser observada mesmo nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, e que os honorários devidos à Fazenda Pública devem ser arbitrados nos percentuais ali fixados, o que, em regra, se aplicaria à espécie.

No entanto, no presente caso, a extinção dos embargos à execução se deu em virtude da adesão da parte autora ao programa de parcelamento estadual previsto na Lei n.o 10.433/2016, que, em seu art. 4o, § 3o, determina que a assinatura do Termo de Confissão e Parcelamento de Débito implica renúncia irretratável ao direito sobre o qual se fundam ações de embargos à execução e outras medidas judiciais ou administrativas. Em decorrência dessa adesão, houve a integral quitação do débito, inclusive com o recolhimento do FUNJUS, valor correspondente a 10% do montante confessado.

O FUNJUS, conforme dispõe o art. 120 da Lei Complementar Estadual n.o 111/2002, é constituído, entre outras fontes, por honorários de 10% devidos na cobrança de créditos tributários ou não tributários, inclusive nos parcelamentos, o que deixa evidente sua natureza jurídica de verba honorária destinada à Procuradoria-Geral do Estado. Ademais, o art. 12 da própria Lei n.o 10.433/2016 confirma que a verba devida ao FUNJUS incide sobre o valor do crédito pago com os benefícios da Lei, e pode ser objeto de parcelamento à parte, com valor mínimo fixado em Unidades Padrão Fiscal do Estado.

Nesse contexto, restando comprovado nos autos que a verba correspondente aos honorários já foi quitada na via administrativa, por força de previsão legal e contratual expressa, não se justifica nova imposição de honorários de sucumbência no bojo da ação de embargos, sob pena de incorrer-se em duplicidade de cobrança — o que se veda pelo princípio do
ne bis in idem
.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já consolidou entendimento nesse sentido, destacando que, nas hipóteses em que a legislação específica do programa de recuperação fiscal prevê o pagamento de honorários no âmbito do parcelamento, não se admite nova condenação judicial, por configurar bis in idem.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO PARA INCLUSÃO EM PARCELAMENTO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DOS HONORÁRIOS. NOVA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DESPROVIDO.
1. Já decidiu esta Corte que a possibilidade de condenação do devedor em honorários advocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal, dependerá de cada caso. Ou seja, ter-se-á que verificar, na hipótese respectiva, se a legislação específica do REFIS ou se a prática administrativa enseja, ou não, a inclusão dos honorários na consolidação do débito.
Havendo essa cobrança, não se poderá fixar honorários na referida desistência, sob pena de bis in idem
(EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 16.05.2013). 2. Na hipótese, foram pagos honorários advocatícios administrativamente para fins de inclusão da dívida tributária no parcelamento, em valor muito superior (R$ 176.335,43) ao fixado inicialmente para os presentes Embargos do Devedor (R$ 2.000,00), estando esta quantia já absorvida pelo referido pagamento. 3. Agravo Regimental do Estado de Minas Gerais desprovido”. (AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)

Portanto, considerando que a parte agravante já suportou os ônus decorrentes da representação judicial da Fazenda Pública, mediante recolhimento do valor devido ao FUNJUS, descabe nova condenação a esse título. A manutenção da verba sucumbencial em tais condições representa enriquecimento indevido da parte ex adversa e afronta à coerência e sistematicidade do ordenamento jurídico, que não admite a cumulação de obrigações idênticas sob diferentes rubricas.

Assim,
CONCEDO PROVIMENTO
ao agravo interno, para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, restabelecendo-se, nesse ponto, a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito sem essa imposição.

É como voto.

4o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Registro o entendimento alinhado com a divergência inaugurada pelo Desembargador Mário Kono, pedindo vênia ao eminente relator e à eminente vogal que o acompanha, ao argumento de que a matéria já foi enfrentada em outras oportunidades pelas Câmaras de Direito Público Isoladas, predominando a compreensão de não caber a cumulação de honorários advocatícios com o recolhimento do FUNJUS, de modo a evitar o "bis in idem".

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025